Tribunal: TCU
Processo: 018.580/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, tendo como responsáveis a firma individual Ricardo de Souza Barata, bem como o seu titular, Sr. Ricardo de Souza Barata, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 12-7857.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, tendo como responsáveis a firma individual Ricardo de Souza Barata, bem como o seu titular, Sr. Ricardo de Souza Barata, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 12-7857. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa individual Ricardo de Souza Barata e do Sr. Ricardo de Souza Barata, condenando o seu espólio, na pessoa de sua administradora provisória, Sra. Mádia Shadye Gondim Quara, ou, caso tenha havido a partilha, seus herdeiros até o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe (s) o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove (m), perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Tipo da parcela 25/3/2013 59.548,19 Débito 24/5/2013 133.000,00 Débito 12/12/2013 45.519,19 Débito 17/12/2013 26.692,94 Débito 29/9/2017 464,13 Crédito 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, para ciência.